Tribunal: TJMT
Processo: 1023404-17.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023404-17.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), MULTFAST DISTRIBUIDORA E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI - ME - CNPJ: 10.563.719/0001-94 (AGRAVADO), JOSIAS DA SILVA JESUS - CPF: 513.274.061-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE NOVA BUSCAS DE ATIVOS FINANCEIROS PELO SISBAJUD EM CONTAS BANCÁRIAS DA EXECUTADA – DECURSO DE TEMPO CONSIDERÁVEL DA ÚLTIMA BUSCA – RAZOABILIDADE DA RENOVAÇÃO DAS PESQUISAS – RECURSO PROVIDO.

“O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente
”. (
AgInt no REsp n. 1.909.060/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 5/4/2021).

Considerado o lapso temporal equivalente há mais de dois anos da primeira busca nos ativos financeiros e da reiteração do pedido, resta pertinente a efetivação de nova consulta via
SISBAJUD.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1023404-17.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: MULTFAST DISTRIBUIDORA E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI - ME, JOSIAS DA SILVA JESUS

Proc. referência
: Ação de Execução de título extrajudicial n. 1044343-31.2018.8.11.0041 - 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por Banco Bradesco S.A. de decisão que na Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em desfavor de Multifast Distribuidora e Serviços de Limpeza Eireli - ME., indeferiu o pedido de penhora via SISBAJUD.

O agravante explica que requereu o pedido de penhora no valor de R$ 20.820,57 por meio de pesquisa de numerários via sistema SISBAJUD que foi indeferido ao argumento de que já realizada sem êxito, bem assim determinou a suspensão por 01 ano da execução (Id. 150564670 e 150564669).

Sem pedido de liminar (Id. 151270685).

Sem reposta (Certidão - Id. 159449684).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1023404-17.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se é caso de deferir a renovação de pesquisa via sistema SISBAJUD, para a busca de ativos nas contas bancárias da executada, aqui agravada.

Na origem, a lide advém do inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário Empréstimo (Capital de Giro), no valor de R$ 5.443,66 celebrado em 03.01.2014, a ser pago em 24 parcelas.

Verifica-se que foram realizadas pesquisas de bens via BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, todavia restaram parcialmente infrutíferas, uma vez que a instituição financeira declinou do interesse nos veículos por ausência de valor comercial e reiterou o pedido de penhora foi indeferido, decisão que é objeto deste recurso.

Conforme o entendimento jurisprudencial dominante, a busca por bens penhoráveis em nome do devedor, por meio das ferramentas disponíveis ao Poder Judiciário, constitui recurso concebido para atribuir celeridade, a fim de resguardar o direito creditício do exequente.

Registra-se, inclusive, que é desnecessário o esgotamento das tentativas extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de que o magistrado realize consulta junto aos sistemas disponíveis (Nesse sentido: REsp 1.112.943/MA).

Ademais, como cediço, a execução se realiza no interesse do credor, não onerando o devedor em demasia, conforme previsão dos artigos 797 e 805 do CPC:

Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados. (grifou-se)

Parágrafo único. Recaindo mais de uma penhora sobre o mesmo bem, cada exequente conservará o seu título de preferência.

Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.”

Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes

e

menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados.

Como se vê, cabe ao credor, a escolha quanto à penhora de bens, ressaltando-se que é no seu interesse que a execução se desenvolve. Igualmente, dispõem os artigos 798, II, 'c' e 829, §2o, ambos do CPC, que cabe ao exequente a indicação de bens à penhora.

Registra-se que o Código de Processo Civil de 2015, de forma expressa, impôs a todos os sujeitos do processo a cooperação entre si, em busca da razoável duração do processo e de sua efetividade, para o que não basta a prolação de decisão de mérito, mas a sua total finalização, com o cumprimento de obrigação eventualmente imposta ou existente (art. 6o, CPC).

Logo, em que pese ser obrigação do credor a indicação de bens do devedor passíveis de penhora, certo é que a dificuldade muitas vezes existente em tal desiderato, especialmente em razão de informações que não podem ser obtidas sem ordem judicial, cabível o deferimento, quando a medida requerida seja adequada, razoável e tem por fim dar efetividade ao processo.

Importante destacar também, que não há impedimento para as reiterações de bloqueio online, por meio sistema SISBAJUD, desde que precedidas de motivação expressa, aliadas ao dever de observar o princípio da razoabilidade no caso concreto, bem como o lapso temporal entre as diligências, sob pena de transferir ao Judiciário encargo da responsabilidade do exequente.

Realça-se, “
o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente
”. (
AgInt no REsp n. 1.909.060/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 5/4/2021).

No caso, do processo eletrônico de base e noticiado pelo ora recorrente,
a última pesquisa de ativos financeiros disponibilizadas nos autos é datada de
25.03.2021
(Id. 150564671).

Como se vê, por ora, não há óbice legal ao pedido formulado pelo agravante para que se proceda à penhora online dos ativos financeiros das executadas.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE
. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.

1. A realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, a exemplo da alteração na situação econômica do executado ou do decurso de tempo suficiente.

2. Na hipótese, para afirmar-se a existência de lapso temporal razoável, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.134.064/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16/10/2018, DJe de 22/10/2018)(g.n)

No mesmo sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO PROVISÓRIA –
PENHORA ONLINE PELO SISTEMA BACEN-JUD – REITERAÇÃO DO PEDIDO – POSSIBILIDADE
– PRINCIPIO DA RAZOABIILIDADE – DECISÇÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Possível é a reiteração do pedido de penhora on line, pelo Sistema Bacen-Jud, diante da ausência de previsão de limitação do uso dessa modalidade de penhora pelo art. 854 do CPC, contudo deve ser observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Decisão agravada mantida, agravo não provido. (TJ-MT - AI: 10002299620198110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 25/06/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/07/2019) (g.n)

Ainda sobre o tema, esta e. Quarta Câmara no julgamento do Agravo de Instrumento n. 1015202-85.2021.8.11.0000, julgado em 18/05/2022 e publicado no DJE 19/05/2022, assim decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
BENS PENHORÁVEIS – NÃO LOCALIZAÇÃO – NOVOS PEDIDOS DE CONSULTAS PELOS SISTEMAS SISBAJUD E RENAJUD – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Admite-se pesquisa mediante os sistemas disponíveis ao Judiciário, meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados de modo a garantir a efetiva prestação jurisdicional. Para a utilização dos sistemas Renajud, Bacenjud e Infojud é desnecessária o esgotamento dos meios passíveis de localizar bens penhoráveis por parte do credor. Precedentes.

Assim,
considerado o tempo transcorrido entre o pedido anterior e o atual com relação ao bloqueio de ativos da executada agravadas, justifica-se nova tentativa de constrição de valores.

Realça-se que a pesquisa anterior foi realizada
há mais de dois anos
e o interstício é suficiente para que a situação financeira do devedor tenha sofrido eventuais alterações para melhor.

Frisa-se, ainda, que o
Superior Tribunal de Justiça já decidiu pela possibilidade de nova consulta ao BACENJUD “
quando, embora não demonstrada estritamente alteração na situação financeira do executado, constata-se o transcurso de prazo razoável, haja vista que, com o decurso do tempo, afigura-se legítimo indagar sobre modificações na sua situação financeira
”. (AgRg no AREsp 558.232/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/11/2015, DJe 16/11/2015).

Dessa maneira, de acordo com entendimento exposto, a pretensão da parte exequente agravante de renovar a diligência não encontra óbice e, ainda, encontra guarida no princípio da cooperação processual para a satisfação do crédito, máxime porque para a utilização dos sistemas Renajud, Bacenjud e Infojud é desnecessária o esgotamento dos meios passíveis de localizar bens penhoráveis por parte do credor.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
para reformar a decisão agravada e determinar que o Juízo de origem realize a penhora eletrônica (online) por meio do Sistema SISBAJUD.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023